Tribunal: TJPA
Processo: 0001020-88.2012.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001020-88.2012.8.14.0018
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADO: SACRAMENTO E CIA LTDA ME CORREIO DO PARA, FRANCISCO FLAVIO MEDEIROS SACRAMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINACEIRA. AFASTADA. FALHA NO SISTEMA BANCÁRIO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DE SEU QUANTUM. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Busca o recorrente a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Afirma o Banco que se trata de parte ilegítima para figurar na lide. Afirma ainda que é incabível a imputação da condenação em danos morais, pois não praticou qualquer conduta ilícita, pelo que requer o afastamento dos danos morais ao menos a redução do seu
quantum
. Também aduziu que a verba sucumbencial deveria ser minorada.

II – Preliminar de Ilegitimidade passiva - Verifica-se que o direito perseguido na lide engloba a instituição bancária, uma vez que se refere a demanda indenizatória que se fundamenta na alegação de prática de ato indevido por parte do banco, que resultou em dano sofrido pela empresa autora- recorrida. Daí porque não verifico ser o apelante parte ilegítima para figurar na lide. Preliminar afastada.

III – No caso em apreço, verifica-se que em função de não ter ocorrido a compensação, indevida, do cheque de R$ 18.000,00 (Id n. 2281577 - Pág. 22) quando da sua apresentação, a conta de seu beneficiário ficou negativa, inclusive, em razão da apresentação de cheques que não puderam ser pagos pela insuficiência de fundos. Tal situação gerou prejuízo boa fama do autor-apelado perante os devedores, deixando de honrar com os compromissos assumidos na data acordada, configurando o dano moral.

IV - No caso sub judice, considero que deve ocorrer leve redução do valor da condenação, pelo que o fixo em R$8.000,00 (oito mil reais) à título de danos morais, o qual se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

V – Na sentença. Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, patamar que se mostrou adequado ao caso, atendendo aos ditames do art. 85 do CPC-15.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001020-88.2012.8.14.0018

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: SACRAMENTO E CIA LTDA ME CORREIO DO PARA

APELADO: FRANCISCO FLAVIO MEDEIROS SACRAMENTO

ADVOGADO: EDIEL FELIX DE SOUZA JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença do juízo da Vara única de Curionópolis nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por SACRAMENTO E CIA LTDA – ME – CORREIO DO PARÁ.

Alegou autor que se trata de uma empresa de comunicação social e jornalismo e tendo prestado serviços a Prefeitura Municipal de Curionópolis, receberia a quantia de R$18.000 (dezoito mil reais). No entanto devido a um erro do Banco do Brasil o cheque, referente a tal pagamento, foi devolvido, mesmo havendo provisão de fundos na conta da prefeitura, fato que lhe causou grande prejuízo, pois
teve a sua conta negativada e dois cheques devolvidos, um no valor de R$4538 (quatro mil quinhentos e trinta e oito reais) e outro no valor de R$1500 (mil e quinhentos reais), Situação que trouxe abalo de âmbito moral e material (id n
. 2281577).

Na contestação alegou Banco do Brasil que seria parte legítima para configurar na lide, pois o cheque em questão fora devolvido em função da falta de provisão de fundos. No mérito, afirmou que os requisitos que fundamentam a responsabilidade civil não foram demonstrados. Afirmou que o requerente não demonstrou ter sofrido qualquer dano, de modo que não restou configurado o dever de indenizar. Disse que o valor indenizatório pretendido pelo autor é exorbitante e caracteriza enriquecimento ilícito. Comentou que não restou comprovada a existência de dano material e que o cheque só foi devolvido em razão da inexistência de saldo na data da sua apresentação. (Id n. 2281578).

Na sentença, deu-se parcial procedência a ação. Considerou o julgador que houve alguma falha no sistema bancário que indicou que a conta do Município estava sem fundos,

mesmo existindo valor na conta, por isso a não compensação do cheque teria sido indevida e ilícita, por isso restaria caracterizado o dano moral, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, mas considerou que não foi demonstrado o dano material.

Fora fixada verba sucumbencial para ambos os litigantes em 10% sobre o valor da condenação. (id n. 2281580).

Nas razões recursais, aduziu o BANCO DO BASIL. S.A. que não restam presentes os requisitos para configuração da responsabilização, dolo ou culpa do agente, dano e nexo de causalidade. Disse que não praticou qualquer conduta irregular. Tratou sobre a regularidade da contratação. Disse que os aborrecimentos sofridos pelo apelado não configuram dor e sofrimento capaz de gerar a obrigação de indenizar. Afirmou que sem a comprovação do dano não há dever de indenizar. Requereu, caso não fosse afastada condenação em danos moral, que este quantum fosse minorado; pleiteia ainda pela redução dos honorários advocatícios. (id n. 2281581).

Contrarrazões ao recurso de apelação (id n. 2281582)

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001020-88.2012.8.14.0018

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: SACRAMENTO E CIA LTDA ME CORREIO DO PARA

APELADO: FRANCISCO FLAVIO MEDEIROS SACRAMENTO

ADVOGADO: EDIEL FELIX DE SOUZA JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença do juízo da Vara única de Curionópolis nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por SACRAMENTO E CIA LTDA – ME – CORREIO DO PARÁ.

Busca o recorrente a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Afirma o Banco que se trata de parte ilegítima para figurar na lide. Afirma ainda que é incabível a imputação da condenação em danos morais, pois não praticou qualquer conduta ilícita, pelo que requer o afastamento dos danos morais ao menos a redução do seu
quantum
. Também aduziu que a verba sucumbencial deveria ser minorada. Também aduziu que a verba sucumbencial deveria ser minorada.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

No caso em tela o autor se trata do beneficiário de cheque, o qual foi devolvido sem pagamento pela instituição bancária ré, ora apelante.

Verifica-se que o direito perseguido na lide engloba a instituição bancária, uma vez que se refere a demanda indenizatória que se fundamenta na alegação de prática de ato indevido por parte do banco, que resultou em dano sofrido pela empresa autora- recorrida. Daí porque não verifico ser o apelante parte ilegítima para figurar na lide.

Preliminar afastada.

Mérito – Indenização por Danos Morais

Observando os autos, constata-se que a parte apelada era beneficiário de cheque nominal no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) - 2281577 - Pág. 22, o qual não foi compensado no dia da sua apresentação, em razão de a instituição financeira afirmar que a conta do emitente estaria sem fundos.

Afirma o banco recorrente que não cometeu qualquer conduta ilícita, pois não poderia fazer a compensação do cheque se a conta do sacador estava sem fundos.

Ocorre que ao verificar o extrato da conta do sacador – Prefeitura Municipal de Curionópolis, nota-se que existe a numeração “zero” no saldo da conta, tanto no dia da primeira apresentação do cheque, quanto no dia em que este foi devidamente compensado, o que denota a existência de falha no sistema bancário. (id . 2281578 - Pág. 15-17)

Consequentemente, verifica-se que em função de não ter ocorrido a compensação, indevidamente, do cheque de R$ 18.000,00 (Id n. 2281577 - Pág. 22) quando da sua apresentação, a conta de seu beneficiário ficou negativa, inclusive, em razão da apresentação de cheques que não puderam ser pagos pela insuficiência de fundos.

Tal circunstancia engloba a conduta do banco, mediante possível falha em seu sistema,

que deixou de compensar devidamente o cheque de id n. 2281577 - Pág. 22, que resultou na negativação da conta de seu beneficiário, que, por sua vez, deixou de realizar pagamentos perante terceiros, o que configura prejuízo em sua boa fama perante os devedores, deixando de honrar com os compromissos assumidos na data acordada.

Dessa forma, configurado os requisitos pertinentes ao dever de indenizar, uma vez que, no caso em tela, o

autor se

enquadra no

conceito

de

consumidor

por

equiparação,

descrito

no parágrafo

único

do

artigo

2°

da

Lei

n.

8.078/1990.

Então, a responsabilidade da

instituição

financeira

requerida

pela

reparação

de eventuais

danos

ocorridos

independe

de

comprovação

de

culpa,

exigindo-se apenas

o

defeito

na

prestação

do

serviço,

o

dano

e

o

nexo

causal

entre eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o dever de indenizar em casos semelhantes, quando constatada falha no sistema bancário ou na conduta da instituição financeira, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. I - Existe interesse processual ao beneficiário de cheque nominal que foi devolvido e depois retido indevidamente pela instituição financeira. II - Agindo a instituição financeira de forma omissa, ao devolver cheque em desconformidade com as normas do Banco Central é parte passiva legitima para integrar a lide processual. III - Toda e qualquer indenização por danos morais deve ser fixada por limites dotados de razoabilidade, pois se a um tempo se presta a proporcionar o justo ressarcimento da lesão provocada, a outro não pode representar o enriquecimento sem causa da vítima. IV - A incidência de correção e juros dos valores pertinentes ao dano moral devem ocorrer a partir do evento danoso. V - Primeiro apelo parcialmente provido e segundo apelo improvido. (ApCiv 0025002004, Rel. Desembargador(a) JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/06/2004 , DJe 05/07/2004)

DANO MATERIAL Indenização Lesão ao patrimônio Demonstração Necessidade: A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido. DANO MORAL Cheque indevidamente compensado Título nominal não endossado Depósito em favor de terceiro Falha no sistema de segurança da instituição financeira Transtornos causados ao beneficiário do título Indenização Cabimento Danos morais demonstrados na espécie: É de rigor a reparação dos danos morais causados ao beneficiário de título de crédito nominal não endossado a outrem, em razão da compensação indevida de cheque em favor de terceiro, haja vista que as consequências danosas superam e muito a noção de mero aborrecimento. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0092870-55.2009.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª VC; Data do Julgamento: 20/02/2013; Data de Registro: 22/02/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE - DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA - INOCORRÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO. Demonstrada falha na prestação de serviços, consubstanciada na devolução indevida de cheque sob equivocada alegação de divergência de assinatura, impõe-se a condenação da instituição financeira pelos danos morais causados. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJMG - Apelação Cível 1.0026.18.006122-3/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020)

Sendo assim, patente o dever de indenizar do apelante. No entanto, no caso sub judice, considero que deve ocorrer leve redução do valor da condenação, pelo que o fixo em R$8.000,00 (oito mil reais) à título de danos morais, o qual se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Com relação a fixação de honorários sucumbenciais, verifico que o julgador singular o arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, patamar que se mostrou adequado ao caso, atendendo aos ditames do art. 85 do CPC-15, devendo, portanto, ser mantido.

Por todo o exposto conheço do recurso e
dou-lhe provimento parcial
, apenas para reduzir os danos morais. No mais, para manter a sentença.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 04/09/2020